Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705811-93.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! Agravado(s) FRANCISCO AIRTON DA SILVA, GRELHADOS E CIA LTDA – ME e JOSE CAMILO DE LELIS ( Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Shopping que! contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 77268290) que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Francisco Airton da Silva, Grelhados e Cia Ltda.-ME e José Camilo de Lelis (autos n. 0041984-09.2011.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário recebido pelo executado Francisco Airton da Silva, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (Id 78350647do processo de referência) foram rejeitados (Id 82073759do processo de referência). Em razões recursais (Id 23668514, p. 1-18), o agravante requer, em síntese, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a reforma da decisão agravada para deferir a penhora mensal de 30% do salário do Executado a fim de que seja garantida a integralidade do valor devido. Preparo recolhido (Id 23583673). Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento legal do eminente Desembargador Teófilo Caetano na data de distribuição do recurso (Ids 23589467 e 23595158). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;